Tribunal: TJMT
Processo: 1029810-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029810-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL ERONILDES DE SIQUEIRA GENEROSO - CPF: 835.156.901-15 (RECORRENTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DE VALOR DETERMINADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
autora
em face de sentença que julgou
parcialmente
os pedidos formulados
, mas afastou a condenação em indenização por dano moral.

A consumidora
alega que
a não entrega do produto, e consequentemente a falha na prestação do serviço, gera o dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual pela não entrega do produto adquirido é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o).

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de humilhação, vexame, dor ou violação relevante aos direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada exige demonstração de efetivo abalo moral para a caracterização da indenização extrapatrimonial (STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000637-93.2024.8.11.0006, j. 23.08.2025).

No caso, o recorrente não comprovou transtornos específicos ou prejuízo extrapatrimonial, limitando-se a alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
im
provido
.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral em relações de consumo exige prova de violação a direitos da personalidade, não se configurando pelo mero inadimplemento contratual.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados, mas afastou a condenação em indenização por dano moral.

A consumidora alega que a não entrega do produto, e consequentemente a falha na prestação do serviço, gera o dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A
controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de indenização por danos morais, em razão da frustração e do transtorno alegadamente causados por descumprimento contratual.

No presente caso, o litígio deve ser solucionado com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em concreto, observa-se que, embora o reclamante sustente ter sofrido abalo moral, não comprovou os alegados transtornos e frustrações decorrentes do descumprimento contratual.

A mera alegação de abalo moral, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para ensejar a responsabilização da parte demandada.

Ressalte-se que, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade.

No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada sua dignidade ou honra, tampouco que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, pois os fatos narrados na inicial não se revelam aptos a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que resultem em angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. –
Resp
– Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEC
O
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025